Tribunal: TCU
Processo: 016.629/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5097/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.629/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Santos Rodrigues (CPF XXX.734.361-XX); Bruno Soares Menezes (CPF XXX.438.081-XX); Eunice Gouveia Martins (CPF XXX.025.551-XX); Josefa Maria de Jesus Alves (CPF XXX.509.515-XX); Maria Betânia Costa Cavalcante (CPF XXX.618.971-XX); Maria das Graças de Sousa (CPF XXX.198.071-XX); Marina de Nazaré Batista Siqueira (CPF XXX.443.802-XX); Maurício de Alvarenga Pinto (CPF XXX.541.191-XX); Solange Helena Moreira de Souza (CPF XXX.748.881-XX) e Uimisse Gomes Alves (CPF XXX.297.221-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.